Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. CULPA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AFASTADA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRAZO DE 30 DIAS. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. DESÍDIA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.
1.1. A demora ou dificuldade na citação da ré (localização do bem) não impõe a extinção do feito, quando a parte autora demonstra ter realizado as diligências possíveis para cumprimento da citação. Precedentes.
1.2. No caso dos autos, não restou demonstrado que a instituição financeira autora deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação da ré.
2. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 485, inciso III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
3. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e §1o do Código de Processo Civil, é admissível quando, intimada pessoalmente, a parte autora deixa transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.
4. A Lei 11.419/2006, artigo 5o, que dispôs sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de intimação por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
5. Transcorrido o prazo do abandono e devidamente intimada a parte e seu causídico, correta a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa pelo autor.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.